Tribunal: TJBA
Processo: 8056676-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056676-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: CONCEICAO MARIA ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015.
CIRURGIA
DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA
.
RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO INDICA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
PROCEDIMENTO ELETIVO.
PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO. DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8056676-40.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravad
a

CONCEIÇÃO MARIA ARAUJO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AORECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator